Tribunal: TJDFT
Processo: 0710704-72.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. SINAIS VISÍVEIS DE EMBRIAGUEZ. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. AGENTES PÚBLICOS NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO QUE ATESTOU A ALCOOLEMIA. ETILÔMETRO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Após a edição da Lei n.o 12.760/2012, para a configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é prescindível a realização de teste etílico ou exame de sangue, podendo ser constatado o estado de embriaguez por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou por qualquer outro meio de prova em direito admitido.

2. Na hipótese, além do resultado do "teste do bafômetro" ter atestado a concentração de 0,78 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, o que é suficiente para a configuração do delito, as demais provas carreadas aos autos, especialmente a confissão judicial do réu, comprovam a capacidade psicomotora alterada do apelante.

3. O teste de etilômetro, que atestou a situação de embriaguez do réu, possui presunção de legalidade e legitimidade, somente podendo ser considerado nulo mediante prova inequívoca em contrário, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.

4. Recurso conhecido e desprovido.